Tribunal: TJES
Processo: 5006592-39.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Ingresso e Concurso
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006592-39.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: DIEGO MARQUES GAZOLA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. RECLASSIFICAÇÃO DE CANDIDATO. ERRO GROSSEIRO EM QUESTÃO DE PROVA. POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO RECURSAL.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão proferida pela 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória/ES que, em mandado de segurança impetrado por candidato, deferiu parcialmente a liminar para atribuir pontuação referente à questão nº 79 da Prova de Conhecimento Intelecto-Profissional (PCIP) - Tipo A, determinando a reclassificação do candidato e a reserva de vaga, caso aprovado nas etapas subsequentes, até o trânsito em julgado do mandado de segurança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) a admissibilidade do agravo de instrumento quanto ao deferimento de gratuidade de justiça ao impetrante; e (ii) a possibilidade de intervenção judicial em questão de concurso público, considerando erro grosseiro na formulação do enunciado da questão nº 79 da PCIP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O artigo 1.015 do CPC/15 estabelece rol taxativo de decisões interlocutórias passíveis de agravo de instrumento. O deferimento da gratuidade de justiça não está incluído no referido rol, o que torna o recurso inadmissível nesse ponto.

4.
O Supremo Tribunal Federal (Tema 485) reconhece que, em regra, não cabe ao Poder Judiciário substituir banca examinadora para avaliar questões de concursos públicos, salvo em caso de flagrante ilegalidade ou erro grosseiro.

5. V
erifica-se erro grosseiro na questão nº 79 da PCIP ao mencionar "CTN" (Código Tributário Nacional) em vez de "CTB" (Código de Trânsito Brasileiro), em flagrante desconformidade com o conteúdo programático do edital, o que justifica a intervenção judicial para nulidade da questão e atribuição da pontuação ao candidato.

6.
Precedentes indicam a possibilidade de reclassificação de candidatos em situações análogas, como nos agravos de instrumento nºs 5005404-11.2024.8.08.0000 e 5003891-08.2024.8.08.0000, que garantiram a atribuição de pontos em questões similares de provas do mesmo concurso público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O rol do artigo 1.015 do CPC/15 é taxativo, sendo inadmissível agravo de instrumento em hipóteses não previstas expressamente.

2. A intervenção judicial em concursos públicos é cabível apenas para corrigir flagrantes ilegalidades ou erros grosseiros em questões de prova que prejudiquem a isonomia e a legalidade do certame.

3. O erro grosseiro em questão de prova, com desconformidade evidente em relação ao edital, justifica a atribuição de pontuação ao candidato e sua consequente reclassificação.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra decisão proferida pela 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
DIEGO MARQUES GAZOLA,
deferir parcialmente o pedido liminar para determinar que seja atribuído ao impetrante a pontuação referente à questão de nº 79 Prova de Conhecimento Intelecto-Profissional (PCIP) - Tipo A, com sua consequente reclassificação no resultado final de forma que, caso alcance pontuação suficiente, seja-lhe garantida a participação nas demais etapas do processo seletivo. Outrossim, consignou que, na hipótese de ser aprovado em todas as demais etapas, a vaga do Impetrante deverá ser reservada até o trânsito em julgado do
mandamus.

Nas razões recursais de Id nº 8418062, o Estado agravante alega a princípio a necessidade de indeferir a gratuidade da justiça concedida ao impetrante na origem.

No mérito recursal aduz, em síntese:
i)
a ausência de
fumus boni iuris
da parte autora;
ii)
a impossibilidade do Poder Judiciário adentrar nas questões do concurso público, fazendo reexame do conteúdo ou alterando o gabarito do certame, nos termos do TEMA 485 do STF;
iii)
que houve a previsão de todo conteúdo cobrado, bem como que não há necessidade de que o edital preveja todos os subtemas exaustivamente;
iv)
a violação ao princípio da separação dos poderes.

Decisão lançada no Id n. 8514961, indeferindo o pedido de tutela recursal.

Sem contrarrazões, em que pese a parte ter sido devidamente intimada para tanto.

Manifestação da D. Procuradoria de Justiça no Id n.º 10857602, pela desnecessidade da intervenção ministerial no feito.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento, devendo ser julgado conjuntamente com o recurso de agravo de instrumento n. 5005404-11.2024.8.08.0000.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra decisão proferida pela 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
DIEGO MARQUES GAZOLA,
deferir parcialmente o pedido liminar para determinar que seja atribuído ao impetrante a pontuação referente à questão de nº 79 Prova de Conhecimento Intelecto-Profissional (PCIP) - Tipo A, com sua consequente reclassificação no resultado final de forma que, caso alcance pontuação suficiente, seja-lhe garantida a participação nas demais etapas do processo seletivo. Outrossim, consignou que, na hipótese de ser aprovado em todas as demais etapas, a vaga do Impetrante deverá ser reservada até o trânsito em julgado do
mandamus.

Nas razões recursais de Id nº 8418062, o Estado agravante alega a princípio a necessidade de indeferir a gratuidade da justiça concedida ao impetrante na origem.

No mérito recursal aduz, em síntese:
i)
a ausência de
fumus boni iuris
da parte autora;
ii)
a impossibilidade do Poder Judiciário adentrar nas questões do concurso público, fazendo reexame do conteúdo ou alterando o gabarito do certame, nos termos do TEMA 485 do STF;
iii)
que houve a previsão de todo conteúdo cobrado, bem como que não há necessidade de que o edital preveja todos os subtemas exaustivamente;
iv)
a violação ao princípio da separação dos poderes.

Por meio de decisão lançada no Id nº 8514961, indeferi o pedido de tutela recursal.

De início, suscito, de ofício, preliminar de inadmissibilidade do recurso no tocante ao deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça ao agravado.

O Código de Processo Civil estabeleceu, de forma taxativa, as hipóteses em que decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento podem ser impugnadas por meio de Agravo de Instrumento (artigo 1.015 do CPC/15).

Dessa forma, o rol previsto no artigo 1.015 do CPC/15 possui caráter exaustivo, o que significa que, na ausência de previsão legal expressa, o recurso torna-se inadmissível.

A esse respeito, destaco a lição doutrinária de Fredie Didier Jr., ao discorrer sobre a taxatividade das hipóteses de agravo de instrumento na fase de conhecimento, senão vejamos:

O elenco do art. 1.015 do CPC é taxativo. As decisões interlocutórias agraváveis, na fase de conhecimento, sujeitam-se a uma taxatividade legal.

Somente são impugnadas por agravo de instrumento as decisões interlocutórias relacionadas no referido dispositivo. Para que determinada decisão seja enquadrada como agravável, é preciso que integre o catálogo de decisões passíveis de agravo de instrumento. Somente a lei pode criar hipóteses de decisões agraváveis na fase de conhecimento - não cabe, por exemplo, convenção processual, lastreada no art. 190 do CPC, que crie a modalidade de decisão interlocutória agravável. (in Curso de direito processual civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e querela nullitatis, incidentes de competência originária de tribunal. 13. ed. Salvador: Juspodvim, 2016, p. 208/209).

Dessa forma, considerando que a hipótese relativa ao deferimento da gratuidade de justiça discutida nos autos não está expressamente contemplada no rol do artigo 1.015 do CPC/15, conclui-se pela inadmissibilidade do recurso nesse aspecto.

Por conseguinte, deixo de conhecer o recurso quanto ao deferimento da gratuidade de justiça em favor da parte agravada.

Quanto ao mais, conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.

Pois bem.
Nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição mais profundo e mesmo após análise das contrarrazões apresentadas pela parte agravada,
não identifico razões para alterar o posicionamento registrado na referida decisão
, motivo pelo qual a ratifico em sua integralidade.

De plano, convém destacar que, em relação à intervenção do Poder Judiciário em provas e questões de concursos e processos seletivos, o Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento no sentido de que
“Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas”
. Todavia,
“Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame”
(RE 632853, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015).

Especificamente acerca da possibilidade de ser declarada nula, pela via judicial, questão com erro grosseiro, destaco o recente entendimento do Supremo Tribunal Federal:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ANULAÇÃO DE QUESTÃO. ERRO GROSSEIRO. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. SÚMULAS NºS 279 E 454/STF. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. OFENSA NÃO CONFIGURADA. TEMA 485. AFASTAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Nos termos da orientação firmada nesta Suprema Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, ainda que se trate de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso. III - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e das normas constantes do edital do certame, o que é vedado pelas Súmulas nºs 279 e 454/STF.
lV - O Poder Judiciário pode examinar a legalidade dos atos da Administração sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes, mormente na presença de erro grosseiro em questão de prova.
V - Agravo regimental desprovido com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. (STF; RE-AgR 1.468.769; RS; Primeira Turma; Rel. Min. Luís Roberto Barroso; Julg. 21/02/2024; DJE 23/02/2024)

Feito esse esclarecimento inicial, atentando-me ao caso em testilha, passo a analisar a questão “79” alvo da irresignação do recorrente, vejamos:

79 - Identifique a alternativa que apresente informação correta sobre os crimes de trânsito.

(A) A suspensão ou a proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor será imposta cumulativamente com outras penalidades. (

B) Transitada em julgado a sentença condenatória, o réu será intimado a entregar à autoridade judiciária, em vinte e quatro horas, a Permissão para Dirigir ou a Carteira de Habilitação.

(C) Aplica-se aos crimes de trânsito de lesão corporal culposa a Lei n.º 9.099, de 26 de setembro de 1995, estando o agente alcoolizado ou sob influência de substância entorpecente que cause dependência.

(D) A pena de multa reparatória consiste no pagamento, mediante depósito em conta pessoal e em favor da vítima, de quantia calculada com base no disposto no CTN, sempre que houver prejuízo material resultante do crime.

(E) Aos crimes cometidos na direção de veículos automotores, aplicam-se as normas gerais do Código Penal e do Código de Processo Penal, caso o CTN não dispuser de modo diverso, bem como a Lei n.º 9.099, de 26 de setembro de 1995, no que couber.

Por sua vez, o anexo I do Edital contém a seguinte previsão no item V:

V. CONHECIMENTO JURÍDICO: 1. Direito Constitucional: princípios fundamentais, direitos e garantias fundamentais, organização do Estado, organização dos poderes, defesa do Estado e das instituições democráticas. 2. Direito Penal: aplicação da lei penal, o crime, a imputabilidade penal, concurso de pessoas, as penas, as medidas de segurança, a ação penal, a extinção de punibilidade, os crimes contra a pessoa, os crimes contra o patrimônio. 3. Direito Processual Penal: ação penal, prisão em flagrante, prisão por mandado, busca e apreensão. 4. Direito Penal Militar: aplicação da lei penal militar, o crime militar, imputabilidade penal militar, concurso de agentes, as penas, medidas de segurança, ação penal, extinção de punibilidade.
5. Direito de Trânsito: o
Sistema Nacional de Trânsito
,
normas gerais de circulação e conduta
,
os pedestres e condutores de veículo não motorizados
, sinalização de trânsito, os
crimes de trânsito
.
6. Direito da Infância e da Juventude: os direitos fundamentais da criança e do adolescente, medidas de proteção, prática de ato infracional. 7. Legislação Especial: Abuso de Autoridade (Lei n.º 13.869/2019); Crimes de Tortura (Lei n.º 9.455/1997), Estatuto do Desarmamento (Lei n.º 10.826/03); Lei “Maria da Penha” (Lei nº 11.340/2006); Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Substâncias Entorpecentes (Lei nº 11.343/2006).

Pela análise sumária dos documentos carreados autos de origem, verifico que após a interposição de recurso, a Banca Examinadora indicou como correta a opção “E”, conforme Id nº 41006262.

Todavia, conforme destacado pelo d. Magistrado de origem, verifica-se a existência de erro grosseiro que justifica a nulidade da questão de nº 79 – da Prova de Conhecimento Intelecto-Profissional (PCIP) - Tipo A, na medida em que fez constar CTN, em referência ao que indica “Código Tributário Nacional”, quando na verdade o correto seria CTB, em referência ao Código de Trânsito Nacional, em atenção ao conteúdo programático.

Nesse contexto, diante da existência de flagrante erro grosseiro na mencionada questão de “nº 79”, justifica-se a intervenção judicial nesse tocante e, por conseguinte, a manutenção da decisão objurgada, com a determinação de reclassificação no resultado final para assegurar ao candidato a pontuação referente a questão em comento.

Outrossim, destaco, que o requerente interpôs recurso de agravo de instrumento de nº
5005404-11.2024.8.08.0000,
contra a mesma decisão objeto do presente recurso, tendo êxito no tocante ao efeito ativo pleiteado, no sentido de que lhe fosse atribuída a pontuação referente às questões de nº 77, 78 e 81 da Prova A da PCIP, com sua consequente reclassificação no resultado final de forma que, caso alcance pontuação suficiente e, por conseguinte, sendo garantida a participação nas demais etapas do processo seletivo.

Por fim, registro que a discussão acerca das questões relativas ao mesmo concurso público em voga ( ), também foi objeto de análise por ocasião da interposição do agravo de instrumento de nº 5003891-08.2024.8.08.0000, de relatoria do e. Desembargador Carlos Simões da Fonseca, no qual o candidato obteve o efeito ativo almejado, a fim de que lhe fosse atribuída a pontuação “referente às questões de nº 76, 78, 80 e 81 da Prova B da PCIP, com sua consequente reclassificação no resultado final de forma que, caso alcance pontuação suficiente, seja-lhe garantida a participação nas demais etapas do processo seletivo”.

Nessa ordem de ideias, não vislumbro nenhuma razão para acolher a tese recursal.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO EM PARTE
do recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e, na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar